Tribunal: TJDFT
Processo: 0751795-32.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-12

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0751795-32.2023.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento Agravante: Rodrigo Veiga de Oliveira Agravado: Alexandre Ribeiro Sarmento D e s p a c h o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Rodrigo Veiga de Oliveira contra a decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara de Cível da Circunscrição Judiciária de Taguatinga nos autos do processo no 0705168-80.2022.8.07.0007. Ao agravado para que se manifeste a respeito do recurso (Id. 54137359), no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 1019, inc. II, do Código de Processo Civil. Publique-se. Brasília, 6 de dezembro de 2023. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator